Tribunal: TJPA
Processo: 0008373-98.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008373-98.2016.8.14.0032
APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

APELADO: SHEILA MACEDO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008373-98.2016.814.0032

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A

APELADA: SHEILA MACEDO DE BRITO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– MERITO: DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cartão de crédito denominado Geracard emitido em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2.

Descontos efetuados no contracheque da apelada em valores inferiores aqueles constantes nas faturas do referido cartão.

3.

Falha na prestação dos serviços.

4.

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$
9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais)
que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. Restituição em dobro dos valores descontados. Ausência de excludente.

5.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
AGIPLAN FINANCEIRA SA- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e apelada

SHEILA MACEDO DE BRITO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégi
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008373-98.2016.814.0032

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A

APELADA: SHEILA MACEDO DE BRITO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

AGIPLAN FINANCEIRA SA- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito ajuizada por
SHEILA MACEDO DE BRITO
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que em meados de 2013 pretendia realizar um empréstimo junto a instituição financeira requerida, salientando, entretanto, que recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), surgindo posteriormente descontos oriundos do cartão Geracard, o qual, assevera nunca ter solicitado.

Acrescentou que os descontos no vencimento da autora se deram desde novembro de 2013, no valor mensal de R$ 135,69 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao depósito não solicitado pela requerente, perfazendo a quantia total de R$ 3.854,60 (três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), até o ajuizamento da ação, asseverando ainda que tais operações caracteriza-se como negócio fraudulento, pugnando pela condenação do requerido as indenizações cabíveis a espécie.

O magistrado a quo deferiu o pedido de justiça gratuita e o pedido de antecipação de tutela, para que o requerido proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda (ID 952323).

O requerido apresentou contestação (ID 952325).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença em audiência (ID 952328) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como os débitos dela decorrentes, restituindo os valores descontados indevidamente em dobro, e danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento e correção monetária, a partir da fixação.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
AGIPLAN FINANCEIRA SA- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso de Apelação (ID 952329).

Aduz o descabimento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do recorrente, e, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma ainda o valor excessivo de danos morais, bem assim a ausência de conduta ilícita da empresa apelante capaz de ensejar o deferimento do pedido de repetição de indébito, sob pena de enriquecimento sem causa, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 952330), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 1248149), o que restou infrutífera, conforme petição ID 1508496.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência ou não de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do apelante, a suposta validade do negócio jurídico, bem assim a minoração dos danos morais.

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que descabe a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade ou ainda em caso de eventual condenação, requer a sua minoração

Em análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrado que os descontos realizados no contracheque da apelada, referentes ao cartão denominado Geracard, de fato, fora solicitado pela apelada, de modo que, os valores descontados mensalmente no contracheque da mesma sempre foram em valor mínimo, não se aferindo qualquer autorização nesse sentido.

Nesse sentido, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
. E, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Portanto, revela-se a falha no serviço prestado pelo Banco, vez que agiu com negligência ao promover descontos em folha de pagamento referente a um cartão que a apelada não havia solicitado.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que deixou de tomar as cautelas necessárias à quando da assinatura contrato de empréstimo, ao passo que caberia ao banco recorrente a verificação de todos os elementos que ensejariam a caracterização da legitimidade ou não dos contratantes.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ASSINATURA EM CONTRATO COMO FIADOR. FALSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049263296, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 25/10/2012) (TJ-RS - AC: 70049263296 RS , Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 25/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2012).

Na mesma direção:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários.
Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado.
Valor da indenização. Manutenção. Honorários.
1. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (grifos nossos).

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar qualquer tipo de equívoco quanto a contratação de serviços.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefício da recorrida, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais)
fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução ou majoração.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

Em relação à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, deve ser mantida a sentença, porquanto o engano justificável ficou apenas no campo das alegações, restando desprovido de lastro probatório.

CIVIL E CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDORES. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor e suas disposições estabelecem expressamente a responsabilidade objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo no caso de fato ou vício na prestação de serviços, a teor do que dispõe o § 1º, do artigo 25 e parágrafo único do mesmo estatuto legal. 2. Ademais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. 3. Esse também é o entendimento sumulado do STJ, conforme enunciado 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Provado o débito indevido na conta bancária do autor, impõem-se a necessidade de restituição na forma dobrada
. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00477253120178030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Turma recursal)

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 20/02/2020